Tribunal: TJES
Processo: 5019578-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019578-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTINA PORFIRIO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES ARMADOS. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva da paciente no bojo da ação penal, vinculada à “Operação Pardal”. Os impetrantes alegam que a paciente já havia sido colocada em prisão domiciliar por decisão em outro Habeas Corpus, sustentando ausência de alteração fática ou descumprimento de cautelares. Alegam também inexistência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de apreensão de drogas e destacam que a paciente é mãe de criança com deficiência e possui graves problemas de saúde, pugnando pela revogação da custódia ou substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva da paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e da anterior concessão de prisão domiciliar em outro processo; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da condição da paciente como mãe de criança com deficiência e de sua condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da impetração, já que se mostra possível acessar os autos originários diretamente pelo sistema PJe. Além disso, o decreto de prisão preventiva exarado pela autoridade coatora se mostra suficiente para configurar eventual constrangimento ilegal, de modo que não se faz necessário prévio pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem para que seja cabível o manejo do Habeas Corpus.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta das condutas imputadas, que incluem participação ativa em organização criminosa armada com atuação reiterada no tráfico de drogas, posse de armamento de uso restrito, e intermediação direta com liderança da facção.

5. A jurisprudência pacífica admite a prisão preventiva de membros de organização criminosa como medida idônea para cessar suas atividades ilícitas, desde que presentes os requisitos legais, o que se verifica no caso.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, é excepcionalmente afastável quando constatada situação de risco à criança ou gravidade concreta das infrações, sendo possível a denegação da substituição em hipóteses devidamente fundamentadas.

7. A apreensão de armamento no domicílio da paciente, onde residia com a filha, configura risco à criança e revela situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva em regime fechado.

8. A alegação de problemas de saúde da paciente não é suficiente, por si só, para justificar sua transferência ao regime domiciliar, não havendo nos autos prova de ausência de atendimento médico adequado na unidade prisional.

9. A ausência de antecedentes criminais e as condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios de participação ativa em organização criminosa armada justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar a mães de crianças com deficiência pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, como a constatação de risco à criança e gravidade concreta das infrações.

3. A condição de saúde do réu, isoladamente, não justifica a prisão domiciliar se não demonstrado prejuízo concreto à assistência médica no ambiente prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318-A, 319, e 647-A, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/2/2025; STJ, AgRg no HC nº 904.114/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2/4/2025; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no RHC nº 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTINA PORFIRIO ALVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva nos autos do APF nº 0002718-59.2024.8.08.0024.

O impetrante sustenta, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, salientando que ela é primária, possui residência fixa e aufere benefício previdenciário por incapacidade.

Afirma, ainda, que a paciente possui comorbidades e é genitora de uma filha menor de 12 (doze) anos autista, que depende integralmente de da paciente para os seus cuidados.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando a prisão preventiva, colocando a paciente em prisão domiciliar com ou sem a imposição de outras medidas cautelares diversas do cárcere.

Decisão de ID nº 11495942 da lavra do eminente Desembargador Helimar Pinto deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12473204).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12787834), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem, revogando-se a liminar a seu tempo concedida.

Decisão de ID nº 13562391 da lavra do culto Desembargador Helimar Pinto, determinando a redistribuição dos autos a esta Relatoria.

Informações complementares prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14008151).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTINA PORFIRIO ALVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva nos autos do APF nº 0002718-59.2024.8.08.0024.

O impetrante sustenta, em breve síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, salientando que ela é primária, possui residência fixa e aufere benefício previdenciário por incapacidade.

Afirma, ainda, que a paciente possui comorbidades e é genitora de uma filha menor de 12 (doze) anos autista, que depende integralmente de da paciente para os seus cuidados.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando a prisão preventiva, colocando a paciente em prisão domiciliar com ou sem a imposição de outras medidas cautelares diversas do cárcere.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

Aduz a Procuradoria de Justiça que o presente
writ
não deve ser conhecido por ausência de prova pré-constituída, já que o impetrante não colacionou o ato coator, além de que os argumentos ora trazidos não foram objeto de apreciação pela autoridade coatora, de modo que sua análise direta por esta Corte implicaria indevida supressão de instância.

De fato, a ação constitucional de Habeas Corpus depende de prova pré-constituída, no entanto, pude acessar a íntegra dos autos originários - incluindo-se o ato coator - por meio do Sistema PJe, de modo que se mostra possível a apreciação do caso.

No mais, destaco que o decreto de prisão preventiva exarado pela autoridade coatora já se mostra suficiente para configurar eventual constrangimento ilegal, de modo que não se faz necessário prévio pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem para que seja cabível o manejo do Habeas Corpus.

Ainda que assim não fosse, o novel art. 647-A, parágrafo único, do CPP autoriza a concessão da ordem de ofício, ainda que não conhecidos o recurso ou a ação em que veiculados o pedido de cessação do constrangimento ilegal.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO

Sabe-se que para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Consta dos autos que, no dia 12/12/2024, policiais em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos nº 5046269-04.2024.8.08.0024 ingressaram no interior da residência da paciente, onde localizaram em seu quarto uma submetralhadora semi industrial calibre 9mm, com um carregador sobressalente, além de um revólver pronto para uso com 07 (sete) munições calibre.22 e uma bucha de maconha.

Os armamentos foram encontrados embaixo do guarda-roupa, sendo necessário retirar uma gaveta para acessá-los.

A paciente e seu companheiro, José, afirmaram ter ciência dos armamentos, porém não assumiram a posse.

Ainda na cozinha da residência foram encontrados 12 (doze) frascos de substância semelhante a Loló, além de um pino de cocaína.

No primeiro pavimento da residência, onde Roberto Porfírio Alves habitava, foram localizados outra arma, um revólver calibre .22, da marca Rossi e um simulacro de pistola. No último pavimento, que aparentava ser um terraço, foram localizadas 07 (sete) munições calibre .38 e 01 munição calibre .32.

Efetuada a prisão em flagrante, a autoridade coatora converteu em preventiva, fundamentando no sentido de que “
as prisões são decorrentes da “Operação Pardal”, sendo necessário garantir a Ordem Pública e a garantia da instrução processual, eis que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”.

Embora o culto Desembargador Helimar Pinto tenha deferido o pedido liminar com base nos fatos narrados no APF, posteriormente consta que a paciente foi denunciada nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024 (“Operação Pardal”) como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, dos art. 33 e 35, ambos da Lei nº 12.850/2013 e dos arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, ocasião que foi novamente decretada a sua prisão preventiva pelo JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Acerca dos motivos que levaram o JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES a decretar a prisão preventiva da paciente, peço vênia para transcrever os seguintes trechos das informações complementares prestadas (grifei):

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/MPES, ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva da paciente CRISTINA PORFIRIO ALVES e outras dezessete pessoas (ID 62468214), alegando, em síntese, que os denunciados integram organização criminosa com atuação na Região da Ilha do Príncipe, nesta capital, e praticaram crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, tendo com liderança o investigado YAGO SAIB BAHIA DA SILVA, vulgo ‘Passarinho’.

Em decisão fundamentada (ID 62534122), no dia 05.02.2025, a denúncia foi recebida e, também, acolhido o pedido de prisão preventiva dos denunciados. O mandado de prisão da paciente foi cumprido no dia 11/02/2025 (IDs 63070083 e 63027603).

Acrescente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão indicados nos cinco Relatórios de Análise Preliminar dos dados extraídos do celular apreendido com o réu YAGO SAIB BAHIA DA SILVA, juntados na Medida Cautelar nº 5046269-04.2024.8.08.0024: a) 04/10/2024 (p. 38/77 do ID 54168771); b) 15.10.2024 (p. 112/130 do ID 54168771 e p. 01/47 do ID 54168772); c) 21.10.2024 (p. 57/83 do ID 54168772 e p. 01/16 do ID 54168774); d) 23.10.2024 (p. 21/40 do ID 54168774); e e) 30.10.2024 (p. 41/73 do ID 54168774 e p. 01/02 do ID 54168776). (...).

Sobre a paciente CRISTINA PORFÍRIO ALVES, a denúncia ressalta:

“A liderança exercida por YAGO pode ser comprovada pelos dados extraídos do celular de CRISTINA PORFÍRIO, em conversa com o terminal 5527998832471, pessoa de apelido “RG” (5527998832471 – RG Novo 4), em que debatem sobre com quem ficaria a liderança do tráfico na Ilha do Príncipe diante da situação de prisão de YAGO. Fica claro que a decisão que esperam deve ser tomada por YAGO, líder da facção naquela localidade (...);

YAGO, de dentro da unidade prisional, no dia 09/09/24, decidiu quem ficaria à frente da gestão da facção na região da Ilha do Príncipe, conforme conversa entre a denunciada CRISTINA e a pessoa de apelido “RG”. Ainda que CRISTINA e “RG”, tenham ficado insatisfeitos com a decisão de YAGO, ambos a acataram (...);

Registre-se que a prisão de MARUJO, principal liderança do PCV, ocorrida no dia 08/03/24, é de interesse dos denunciados e é compartilhada por diversos integrantes da facção com YAGO (líder), dentre eles por MURILO BACETTE COSTA, WERISNEY, GEOVANI, ALESSANDRO OLIVEIRA, GEOVANI, CRISTINA, em contexto de comemoração (...);

A prisão de MARUJO é também tratada por CRISTINA PORFÍRIO, que enviou áudio a YAGO dizendo que eles teriam a vida toda para comemorar (...);

Destacamos que CRISTINA, no dia seguinte, continuou a informar YAGO acerca de patrulhamento policial, uma de suas funções na organização, ficando claro que ela pertence ao PCC liderado por YAGO naquela Região (...);

Os denunciados ALESSON (FEIOSO), ALESSANDRO (CHAMBINHO), MARCUS VINÍCIUS (GORDINHO), CARLOS EDUARDO (SUÍÇA), KAYKE (HOLANDA), RAFAEL (CABELINHO), WERISNEY (WESLE), LEANDRO GUEDES (PATÃO ou TITIO PATO), DAVID ROBERTO (NELSON), ARTHUR (SHEIK), CRISTINA, ROBERTO PORFÍRIO e JOSÉ ROBERTO (BEBETO) atuaram de forma coordenada diretamente no tráfico de drogas na Região da Ilha do Príncipe, guardando drogas, vendendo, monitorando as atividades das ‘lojas’ (pontos de venda de drogas), revezando-se entre si em plantões do tráfico, dentre outras atividades típicas de associação para fins do tráfico (...);

A associação criminosa para fins de tráfico era violenta e armada, com farta prova de posse/porte e negociações de armas variadas, até mesmo submetralhadoras (apreendida em poder de CRISTINA e JOSÉ ROBERTO), fuzis, pistolas e revólveres (apreendido em poder de ROBERTO, munições (apreendidas em poder de CARLOS EDUARDO), com inúmeras evidências de empréstimos de armas entre eles (GEOVANI e MURILO, entre outros) (...);

Participaram diretamente da atividade do tráfico de drogas da associação criminosa concentrada na Ilha do Príncipe, guardando, vendendo drogas, realizando monitoramento de atividades policiais e obtendo lucro com essas atividades ilícitas, as pessoas de YAGO (líder do PCC da região da Ilha do Príncipe), ALESSON (FEIOSO), ALESSANDRO (CHAMBINHO), MARCUS VINÍCIUS (GORDINHO), CARLOS EDUARDO (SUÍÇA), KAYKE (HOLANDA), RAFAEL (CABELINHO), WERISNEY (WESLE), LEANDRO GUEDES (PATÃO ou TITIO PATO), DAVID ROBERTO (NELSON), CRISTINA, ROBERTO PORFÍRIO e JOSÉ ROBERTO (BEBETO), bem como ARTHUR, que guardou drogas do grupo na residência de sua mãe (SANDRA) (...);

As atividades do tráfico praticadas pelos denunciados são permanentes e diárias, de maneira que a prova inicial foi complementada pelas colhidas no decorrer das investigações, conforme destacamos pelos dados obtidos a partir do telefone celular de CRISTINA, com fatos criminosos posteriores à prisão de YAGO (...);

Pelas mensagens trocadas entre CRISTINA e ‘RG’, comprova-se a participação dela também da venda de drogas, ainda que de maneira mais discreta que os demais denunciados, ela efetivamente vende drogas e obtém recursos advindos do tráfico, por meio de depósitos determinados por ‘RG’ (...);

CRISTINA participou do tráfico de drogas também abastecendo os pontos de venda, conforme se verifica nos áudios em que citam ‘OBINA’, ficando claro que ela separou a droga para o denunciado JOSÉ ROBERTO levar (...);

O tráfico de drogas realizado por CRISTINA é explícito na conversa em que cita ‘Serginho’, integrante do grupo ainda não identificado, quando ela diz que mandou para ele 77 pinos (...);

Em mensagem do dia 30/11/24, fica claro que CRISTINA recebeu drogas de outros integrantes para fins de vender (...);

O denunciado JOSÉ ROBERTO, o ‘BEBETO’, esposo de CRISTINA, também participou do tráfico de drogas, inclusive com uso de arma de fogo (...);

CRISTINA também recebe informações de ações violentas em favor do grupo criminoso, como se observa em conversa do dia 21/08/24, em que ‘RG’ lhe enviou um vídeo da morte de um criminoso rival (Roberto Lucas de Oliveira Silva) – dados extraídos do aparelho seu próprio aparelho celular (...);

A morte do rival aconteceu posteriormente e em meio a essa conversa, tratam novamente sobre o recebimento de cargas de drogas por CRISTINA e, alguns dias depois, comemoram a morte do rival Roberto Lucas de Oliveira Silva (...);

CRISTINA e JOSÉ ROBERTO, o “BEBETO”, no dia 12/12/24 (data da deflagração da operação), guardavam em sua residência, armas de fogo para o grupo criminoso que pertenciam, liderado por YAGO (...);

No quarto de CRISTINA e JOSÉ ROBERTO, o ‘BEBETO’, foi apreendida uma submetralhadora 9mm com um carregador sobressalente, arma de uso restrito/proibido, além de um revólver calibre .22, marca Rossi, sem numeração, carregado com 7 munições. No terraço da residência de CRISTINA e JOSÉ ROBERTO foram encontradas 07 munições de calibre .380 e 1 munição calibre .32 (...);

O denunciado ROBERTO PORFÍRIO, irmão de CRISTINA, guardava em seu quarto (1.º andar da casa) um revólver calibre .22, numeração A948799, sem o devido registro e em desacordo com a legislação (...);

A par da prova da materialidade e indícios de autoria que, inclusive se encontram presentes no bojo da própria denúncia, é o caso de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas à acusada.

Ora, como apontado pela autoridade coatora, a paciente é suspeita de integrar organização criminosa, a qual possui relações com o PCC, atuando ativamente na facção como a responsável pelo abastecimento de pontos de venda de entorpecentes, armazenamento de armas e intermediação com o líder da facção YAGO SAIB BAHIA DA SILVA, vulgo “Passarinho”.

Ressalto que a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
”(AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

No que se refere ao pedido de colocação da paciente em prisão domiciliar, impõe-se tecer as seguintes considerações:

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus coletivo nº 146.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mãe de crianças e deficientes, com exceção dos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, devidamente fundamentadas com base nas peculiaridades do caso.

Posteriormente, a determinação exarada pelo Pretório Excelso foi positivada com o advento da Lei nº 13.769/2018, a qual inseriu o art. 318-A no Código de Processo Penal com a seguinte redação:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Não obstante o dispositivo em comento, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentado com base nas peculiaridades do caso concreto, confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVADA MÃE DE FILHA DE 1 ANO DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
3. Na hipótese, verifica-se que a agravada é mãe de uma criança de 1 ano de idade e, os delitos imputados (integrar organização criminosa, corrupção de menor e fraude processual) não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco foram praticados contra sua descendente, tendo o Tribunal estadual negado a prisão domiciliar, tão somente em razão de sua filha estar sob os cuidados do genitor. 4. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 5. Embora se observe a gravidade concreta dos delitos e a reprovabilidade da conduta da agravada, aptos à justificarem a prisão preventiva , é certo que da situação evidenciada nos autos não revela excepcionalidade que justifique o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do CPP. 6. Diante das circunstâncias mais gravosas, a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser cumulada com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 7. Agravo regimental do Ministério Público Federal - MPF desprovido. (AgRg no HC n. 904.114/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso, entendo que se trata de situação excepcional que justifica o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

Isso porque, a par da gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, devidamente elencadas no ato coator, verifica-se dos autos que no local onde a paciente residia houve a apreensão de armas de fogo.

Nessa toada, é de se presumir que a paciente, portanto, expunha sua filha a risco ao residir com ela no local em que armazenava armamentos para a organização criminosa.

De toda sorte, o impetrante não logrou comprovar que a criança se encontra desamparada.

Da mesma forma, o fato de a paciente possuir problemas de saúde, não é suficiente,
per si
, para justificar a colocação em prisão domiciliar, já que não houve a comprovação de que a unidade prisional não está fornecendo os cuidados médicos necessários para o tratamento de sua enfermidade.

Ao revés, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude constatar que recentemente (13/05/2025), a paciente foi atendida por médico da unidade prisional.

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

Por consequência,
REVOGO
a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.